Tribunal: STF
Processo: Rcl 34324
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 (TEMA 810). RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Aparecida Assis de Oliveira e outros, em 13.4.2019, contra o seguinte acórdão proferido no Processo n. 1023122-07.2016.8.26.0053/50002 pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual teria sido descumprido o Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810):
    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. - A validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 870.947/SE. Nega-se provimento ao recurso ” (doc. 5, fl. 4).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração, quando inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição, a parte vem utilizá-los com manifesto caráter infringente para viabilizar um indevido reexame da causa. Rejeição dos embargos” (doc. 6, fl. 12). 
    2. Daí a presente reclamação, na qual os reclamantes afirmam ter a autoridade reclamada descumprido o que decido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810).
    Argumentam que, em seu recurso extraordinário, objetivam “unicamente o afastamento da Taxa Referencial - TR (Lei 11.960/2009) como índice de correção monetária, em razão de sua inconstitucionalidade para fins de atualização da moeda” (fl. 6).
    Ponderam que, “ao contrário do entendimento da D. Presidência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, o v. aresto recorrido expressamente determinou os critérios previstos na Lei 11.960/2009 para fins de atualização do débito, isto é, pelos índices da poupança, o que está em manifesto confronto com o decidido pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 pelo Regime da Repercussão Geral (Tema 810), que por maioria de votos, decretou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial – TR como fator de correção monetária, determinando a aplicação em seu lugar do IPCA-E” (fl. 7).
    Enfatizam que, “apesar dos fundamentos que alicerçaram a r. decisão reclamada, mantida pelo v. aresto local, estar em sintonia com o julgamento proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal (Tema 810), a premissa que partiu a D. Presidência “a quo” foi equivocada, pois assentou que o v. acórdão afastou a aplicação dos critérios da Lei 11.960/2009 como fator de correção monetária, quando na verdade a D. 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça expressamente entendeu pela sua utilização” (fl. 12).
    Afirmam “equivocada a premissa estabelecida pelo v. acórdão que negou acolhida ao agravo interno dos Reclamantes, já que o julgamento na qual se insurgiram por meio de recurso extraordinário determinou a aplicação integral da Lei 11.960/2009, isto é, não só nos juros, mas também na correção monetária, o que está em confronto com a Tese 810 firmada pelo C. Supremo Tribunal Federal“ (fl. 13).
    Pedem a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, “determinando o regular processamento do recurso extraordinário, com o consequente retorno dos autos a D. Turma Julgadora para que adeque o v. aresto ao entendimento proferido no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, Tema nº 810, ou alternativamente, remetendo a C. Suprema Corte, para afastar a aplicação da Taxa Referencial - TR (Lei 11.960/2009) ao caso vertente, em razão de sua inconstitucionalidade como índice de correção monetária” (fl. 14).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, por suposta conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado sobre a incidência da Taxa Referencial – TR nos cálculos de liquidação dos débitos da fazenda pública.
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 24.9.2018, o Ministro Luiz Fux deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federados estaduais contra esse acórdão:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.026, § 1º, DO CPC/2015. DEFERIMENTO (…)
    “a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas.
    Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF” (DJe 25.9.2018).
    Sobreveio, em 3.10.2019, a conclusão do julgamento dos embargos de de declaração opostos contra decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810), tendo o Plenário deste Supremo Tribunal rejeitado a proposta de modulação dos efeitos da decisão recorrida, nos termos seguintes:
    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (...) 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada (Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.2.2020)..
    Essa decisão transitou em julgado em 3.3.2020, baixando os autos à origem em 31.3.2020. 
    5. Ao apreciar a Apelação n. 1023122-07.2016.8.26.0053/50002, a Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
    “b) Quanto à Lei nº 11.960/09. Considerações merecem os juros de mora e correção monetária. 
    Aplicável a Lei nº 11.960, de 29.06.09. 
    Em que pese à modulação recentemente efetuada pelo Pretório Excelso quanto às ADIs n os 4.357 e 4.425, restringiu-se ela a feitos com precatório já expedido (RE nº 747703 AgR Plenário do STF de 25.03.15 Rel. Min. LUIZ FUX que conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, aplicando-se para os precatórios já expedidos a Lei nº 11.960/09 até 25.03.15, quando então passará a incidir o IPCA-E). Ressalte-se que a decisão plenária de 25.03.15 da C. Suprema Corte delibera apenas sobre o regime de precatório. Quanto aos acréscimos atualização monetária e juros moratórios não se tratando de matéria tributária ou de contribuição previdenciária, permanecem aplicáveis o art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 e as Leis nºs 11.960/09 e 12.703/12, no aguardo de definição no pendente incidente de Repercussão Geral (Tema nº 810 do STF atrelada ao RE nº 870.947 Rel. Min. LUIZ FUX) 
    Entendo, portanto, ser o caso de manter, a partir de sua vigência, a aplicação da Lei nº 11.960/09. Acolho, nesse ponto, o recurso da FESP “(doc. 4, fls. 115-116).
    Na espécie em exame, ao manter a decisão de inadmissão do recurso extraordinário das reclamantes, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou a harmonia entre decisão recorrida e o entendimento firmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 870.947. Entretanto, essa compreensão destoa do que assentado no julgamento daquele precedente de repercussão geral, no qual afirmada a inconstitucionalidade do “art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança”.
    6. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar seja outra proferida, com a observância do entendimento firmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 870.947.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora